Tribunal: TJBA
Processo: 0538939-13.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0538939-13.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JUNIO CESAR SANTIAGO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 0538939-13.2019.8.05.0001 Comarca: Salvador/BA Apelante: Junio Cesar Santiago da Silva Defesa Técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA CONFIRMADA POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. PROVA VÁLIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por JUNIO CESAR SANTIAGO DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa. A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, pleiteia a revisão da dosimetria com a aplicação da atenuante da menoridade para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento do réu, capaz de invalidar o conjunto probatório; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se é possível a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da menoridade para conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a condenação não se baseou em reconhecimento fotográfico isolado, mas sim na prisão em flagrante do Apelante, cuja identificação foi devidamente confirmada em juízo pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiaits militares que efetuaram a abordagem. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática quando a autoria é corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos. 4. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial definitivo (ID 293802238), auto de apreensão (ID 103404273, p. 10) e, principalmente, pelos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo, mormente quando se mostram coerentes e encontram amparo nos demais elementos dos autos, inexistindo nos autos qualquer indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu. 6. A desclassificação para o delito de porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) é inviável, uma vez que a conduta de "trazer consigo" substância entorpecente subsume-se a uma das modalidades previstas no art. 33 da Lei de Drogas, e as circunstâncias concretas do fato — diversidade de entorpecentes (cocaína e maconha), quantidade fracionada (12 porções de maconha e 65 pedras de crack) e a tentativa de fuga — denotam a finalidade de traficância. 7. Embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), a pena intermediária permanece inalterada, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal. A pretensão de redução aquém desse patamar encontra óbice na Súmula 231 do STJ e no entendimento firmado pelo STF no Tema 158 de Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: “1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em juízo quando este serve apenas para ratificar a identificação do réu preso em flagrante delito, cuja autoria é confirmada por outros meios de prova judicializados, notadamente os depoimentos consistentes dos agentes policiais. 2. A incidência de circunstância atenuante, como a menoridade relativa, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 de Repercussão Geral do STF.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 28. · Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, VII. · Código Penal, art. 65, I. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STF, HC nº 215.160/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.06.2022. · STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. · STF, RE nº 597.270, Tribunal Pleno, Tema 158 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0538939-13.2019.8.05.0001, da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante JUNIO CESAR SANTIAGO DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.